Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-02.2025.8.11.0011
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001862-02.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARIA ELVA SILVA NETO - CPF: 203.265.721-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DE ARAUJO GUSMAO - CPF: 335.814.818-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA DO DÉBITO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO RITO ESPECIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse e a propriedade em favor da instituição financeira credora, ante o inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial é inválida por ausência de discriminação pormenorizada do débito; (
ii
) verificar se alegações genéricas de abusividade de encargos e o método de remoção do bem têm o condão de descaracterizar a mora ou invalidar a apreensão; (
iii
) definir a possibilidade de cumulação de pedido de prestação de contas no bojo do procedimento de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária prescinde da indicação do valor detalhado do débito ou da discriminação de parcelas, bastando, para a validade do ato, o envio da notificação ao endereço constante no contrato, conforme orientam a Súmula 245 e o Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A descaracterização da mora exige a comprovação efetiva de abusividade em encargos exigidos no período de normalidade contratual, não bastando afirmações vagas sobre capitalização de juros ou tarifas acessórias, mormente quando a parte renuncia à dilação probatória e requer o julgamento antecipado da lide.

5. O procedimento de busca e apreensão, dotado de rito especial e natureza satisfativa, revela-se incompatível com a ação de exigir contas, a qual demanda via processual autônoma para a apuração de eventual saldo remanescente após a venda extrajudicial do bem fiduciariamente alienado.

6. Transcorrido o prazo legal sem a purgação da mora mediante o pagamento da integralidade da dívida, opera-se a consolidação plena da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência vinculante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A validade da notificação extrajudicial para fins de busca e apreensão dispensa a discriminação analítica do débito, bastando a comprovação de sua entrega no endereço contratual. 2. A alegação de abusividade de encargos
secundários ou o pleito de prestação de contas não obstam a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, devendo eventuais excedentes ser discutidos em via ordinária própria."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 550.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 245, 381, 384; STJ, Temas Repetitivos 28, 722, 1040 e 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ELVA SILVA NETO
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001862-02.2025.8.11.0011, movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo descrito na exordial em favor da instituição financeira.

Inconformada, Maria
Elva
Silva Neto interpôs recurso de apelação no qual sustenta, em sede prejudicial, a nulidade da prova da mora. Argumenta que o instrumento de protesto que instruiu a inicial indicou um saldo de R$ 18.623,39 (dezoito mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), mas deixou de discriminar as parcelas vencidas e os componentes estruturais qualitativo-quantitativos dos encargos financeiros, o que impediria a verificação de sua correção. (id. 373454359)

No mérito, a apelante reitera a tese de desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, decorrente de suposto superfaturamento do veículo e
aplicação de consectários ilegais. Defende que a ação de busca e apreensão possui natureza dúplice, o que justificaria o acertamento do débito e crédito no próprio bojo destes autos, mediante a prestação de contas após a alienação do automóvel a terceiros.

A recorrente pugna, ao final, pelo provimento do apelo para acolher a preliminar de carência da ação por ausência de pressuposto de viabilidade ou, no mérito, reformar a sentença para reconhecer a abusividade contratual e determinar a prestação de contas mercantil compulsória pela instituição financeira.

Em contrarrazões, o Banco Volkswagen S.A. assevera a validade da notificação, pontuando que o documento foi enviado ao exato endereço fornecido no contrato e que a Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça dispensa a indicação do valor do débito. Invoca o Tema Repetitivo 1.132 do STJ para sustentar que a mora decorre do simples vencimento e se comprova pelo envio da carta registrada, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

Acerca da prestação de contas, o recorrido defende a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, por considerar o procedimento de busca e apreensão incompatível com a referida discussão, dada sua natureza satisfativa e rito específico. Refuta a alegação de abusividade e requer a manutenção integral do julgado, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA ELVA SILVA NETO
buscando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
para consolidar a posse e a propriedade de veículo apreendido em contrato de alienação fiduciária.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

A insurgência contra o instrumento de protesto não subsiste. A mora nos contratos de alienação fiduciária constitui-se
ex

re
pelo simples vencimento, sendo a notificação apenas meio de comprovação. No caso, a mora restou cabalmente demonstrada pela notificação entregue no endereço contratual com AR positivo (id. 373453867). Nos termos do
Tema 1.132 do STJ
,
"é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual"
, sendo desnecessária a indicação do valor do débito (
Súmula 245 do STJ
). Assim, a validade da notificação torna irrelevante eventual vício no protesto lavrado posteriormente.

Quanto à apreensão, o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 e o
Tema 1.040 do STJ
autorizam o cumprimento da liminar antes da citação. A forma de remoção do bem (com ou sem guincho) é questão administrativa que não macula a legalidade da medida possessória.

No tocante à alegada abusividade e ao suposto superfaturamento, observa-se que a recorrente não apenas apresentou tese genérica, como também, ao ser instada a especificar provas (id. 373454357), pugnou expressamente pelo julgamento antecipado. Tal conduta processual obstaculiza o reconhecimento de qualquer ilegalidade que demande dilação probatória, incidindo o óbice da Súmula 381 do STJ
.

Relativamente à
natureza dúplice
invocada para forçar a prestação de contas, registro que tal característica das ações possessórias não autoriza o acertamento de contas mercantil compulsório. A busca e apreensão possui rito satisfativo voltado à consolidação da propriedade. Eventual saldo remanescente deve ser buscado em ação autônoma (
Súmula 384 do STJ
), sendo o presente rito incompatível com o procedimento bifásico do art. 550 do CPC.

Por fim, quanto à consolidação da propriedade, verifica-se que a liminar de busca e apreensão foi executada em 16 de outubro de 2025, data em que a apelante foi citada e tomou ciência do inteiro teor do mandado. O prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, transcorreu sem que a apelante efetuasse o pagamento. Nos termos do Tema 722 do STJ,
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
-
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-
, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. Assim, a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do Banco Volkswagen S.A. operou-se de pleno direito, sendo a sentença de procedência medida que se impunha.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA ELVA SILVA NETO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026